Tribunal: TJMT
Processo: 1055380-84.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055380-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPOLIO DE SUSANA CATARINA FERREIRA FRANCHI POR SUA INVENTARIANTE POR ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA registrado(a) civilmente como ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA - CPF: 690.128.651-15 (APELANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ART ROOM COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 06.926.633/0001-01 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE SUSANA CATARINA FERREIRA FRANCHI POR SUA INVENTARIANTE POR ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA registrado(a) civilmente como ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA - CPF: 690.128.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SUSANA CATARINA FERREIRA FRANCHI (APELANTE), ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1055380-84.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Anna Carolina Aparecida Coelho Jorge da Cunha

Apelada
: Art Room Comercial Ltda.

EMENTA

AÇÃO MONITÓRIA
–
CHEQUE
PRESCRITO – PROVA ESCRITA – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA E VALOR EXCESSIVO
– INOVAÇÃO RECURSAL –
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO FEITO RECUPERACIONAL – AÇÃO AJUIZADA CONTRA A PESSOA FÍSICA EMITENTE DA CÁRTULA EM NOME PRÓPRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de
inovação

recursal, sob pena de supressão de instância.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, como diz a súmula 531 do STJ:
“É admissível ação monitória fundada em cheque prescrito.”

O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo.

É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação monitória.

Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1055380-84.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Anna Carolina Aparecida Coelho Jorge da Cunha

Apelada
: Art Room Comercial Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Anna Carolina Aparecida Coelho Jorge da Cunha

visando reformar a r. sentença proferida pela

MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que lhe move Art Room Comercial Ltda., rejeitou os embargos monitório, julgando procedente a ação, reconhecendo a dívida no valor atualizado de R$ 37.908,77 (trinta e sete mil, novecentos e oito reais e setenta e sete centavos), condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre sustentando a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide, tendo em vista que a relação jurídica principal foi firmada com a empresa All Eventos e Locações Eireli., sendo descabida a cobrança do cheque antes de encerrado os meios de cobrança da devedora principal. Assevera que o montante cobrado é superior ao valor devido, devendo ser abatida a quantia referente aos dois cheques já descontados.

Segue sustentando que diante do ajuizamento da recuperação judicial pela devedora principal, o crédito discutido deve ser submetido ao feito recuperacional. Pugna pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 134271150).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1055380-84.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Anna Carolina Aparecida Coelho Jorge da Cunha

Apelada
: Art Room Comercial Ltda.

VOTO

Cinge-se dos autos que Art Room Comercial Ltda. ajuizou ação monitória em face de Anna Carolina Aparecida Coelho Jorge da Cunha, aduzindo ser credora do valor atualizado de R$ 31.022,42 (trinta e um mil, vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), representado pelo cheque n. 001207, da conta corrente n. 022498, agência 3218, do Banco Bradesco S.A.

Asseverou que realizou transação comercial com a empresa All Eventos e Locações Eireli, de propriedade da ré, no total de R$ 38.736,00 (trinta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais), a serem pagos mediante a emissão de seis cheques no valor de R$ 6.456,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), cada. Alegou que como garantia dos cheques emitidos em nome da pessoa jurídica, a pessoa física demandada emitiu um cheque caução no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Afirmou que diante do inadimplemento das quatro últimas parcelas, ajuizou a presente demanda, visando o recebimento do valor atualizado do débito.

Devidamente citada, a ré manejou embargos monitórios, aduzindo que a devedora principal requereu o processamento da ação de recuperação judicial, de modo que o crédito discutido deve ser submetido ao feito recuperacional, com a consequente extinção da presente demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
rejeitou os embargos monitório, julgando procedente a ação, reconhecendo a dívida no valor atualizado de R$ 37.908,77 (trinta e sete mil, novecentos e oito reais e setenta e sete centavos), condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre alegando a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a relação jurídica principal foi firmada com a empresa All Eventos e Locações Eireli., sendo descabida a cobrança do cheque caução antes de encerrado os meios de cobrança da devedora principal. Assevera que o montante cobrado é superior ao valor devido, devendo ser abatida a quantia referente aos dois cheques já descontados.

Segue sustentando que diante do ajuizamento da recuperação judicial pela devedora principal, o crédito discutido deve ser submetido ao feito recuperacional. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente, verifico que
neste recurso a apelante inova sustentando a sua ilegitimidade passiva e o excesso do valor cobrado.

Nesse passo, analisando o caderno processual, verifico que não houve qualquer menção acerca das alegadas teses na
impugnação aos embargos monitórios (id. 134270080).

À vista disso é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso da nobre magistrada, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na instância de origem.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3a Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Ademais, ainda que assim não fosse, é de bom alvitre destacar que a presente demanda está lastreada no cheque emitido pela própria apelante, em nome da pessoa física, não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva.

Assim,
não conheço
do recurso neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, a recorrente sustenta que diante do ajuizamento da recuperação judicial pela empresa All Eventos e Locações Eireli, o crédito discutido deve ser submetido ao feito recuperacional.

Sem razão. De proêmio, cumpre esclarecer que se está diante de uma ação monitória, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva.

Dizem os artigos 700 e 701, do CPC:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

In casu
, a petição inicial foi devidamente instruída, conforme documentos anexados, que demonstram de forma suficiente a existência do fato que constitui o direito da autora, mormente o título de crédito (id. 134270057).

Analisando os autos, vislumbra-se a subsunção do documento indicado ao conceito legal de ‘
prova escrita sem eficácia de título executivo
’, disposto no art. 700 do CPC/15.

O que se exige é a prova escrita, e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação.

No magistério de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, por documento escrito deve-se entender
“qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória”
(Garbagnatti, Il procedimento d’ingiunzione, n. 18, p. 51,
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., n. 4).

Sem delonga, no que se refere à submissão da dívida discutida aos efeitos da recuperação judicial requerida pela empresa
All Eventos e Locações Eireli, tenho que a razão não acompanha a apelante, pois, conforme já esclarecido, a ação monitória foi proposta contra a pessoa física, que emitiu o cheque em nome próprio.

Ademais, não é demais ressaltar que ainda que a presente demanda tivesse sido proposta também em face da pessoa jurídica, o deferimento do processamento da recuperação judicial somente aproveita à empresa devedora, não produzindo efeitos em relação às garantias.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1o, CPC – PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.

Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
” (REsp 1.333.349/SP).”
(RAI n. 1009436-17.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 13.07.2022 - negritei)

Nesse sentido, bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“Consoante dispõe o artigo 700 do CPC, a ação monitória compete justamente a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, de modo que não é exigida, para fins de ajuizamento da referida ação, a demonstração da causa jurídica subjacente que deu origem aos títulos, conforme sedimentado na Súmula 531, do STJ:

“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

Mas no caso dos autos, a autora fez questão de demonstrar que o negócio subjacente decorreu da compra de roupas pela requerida/embargante, a qual emitiu cheques em nome da sua empresa ALL EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA-ME, os quais foram devolvidos sem provisão de fundos, assim como emitiu um cheque caução em nome da pessoa física da ré/embargante, o qual é objeto da monitória, por já haver transcorrido o prazo de execução quando da propositura da demanda.

Trata-se de documentação hábil à utilização no procedimento monitório, conforme dispõe a Súmula 299 do STJ:

“É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”.

Analisando detidamente os autos, tenho como incontroversa a existência da dívida contraída pela embargante, com a emissão do cheque dado à embargada, em 30/09/2019 (ID 44356882 – fl. 1).

Embora a embargante tenha insistido na tese de que a dívida principal é da empresa ALL EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA-ME, a qual encontra-se em recuperação judicial, certo é que a monitória foi proposta contra a pessoa física, que adquiriu as roupas e emitiu cheque em nome próprio, para garantir a avença.

Ademais, ainda que a monitória tivesse sido proposta contra a empresa, o que não é o caso, a recuperação judicial do devedor principal não impediria o prosseguimento da execução nem induziria a suspensão ou extinção da presente ação monitória, pois a embargante é notadamente devedora solidária, assim, não se lhe aplicaria a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei 11.101/2005.

Nesse passo, a embargante não se desincumbiu de provar a quitação do débito discutido nos autos, aliás, sequer negou sua existência, além disso, intimada para especificar provas, a embargante manteve-se inerte.

Assim, enquanto a embargada apresentou o cheque prescrito, devidamente assinado pela embargante, acompanhado da memória de cálculo, em contrapartida, a embargante não logrou êxito em comprovar fato desconstitutivo da obrigação (art. 371, II, CPC), de modo a demonstrar o pagamento da referida cártula.”
(id. 134270097)

Com efeito, não há como valorar positivamente as alegações trazidas pela apelante, de forma que não se vislumbra minimamente a sua juridicidade ou relação com a dívida questionada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022